Tribunal: STF
Processo: ARE 1582171
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOCs 93-95) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ENTREGA DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 310 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. AVENTADA ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO AMPARADA PELO DEVER DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONDUTOR QUE ESCONDEU O ROSTO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL, NÃO RESPEITOU A ORDEM DE PARADA, OSTENTAVA MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM ABERTO E NÃO POSSUÍA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. REVISTA NO AUTOMÓVEL PRECEDIDA DE JUSTA CAUSA. EIVA REPELIDA. 



    1 Consoante o Código de Processo Penal, será realizada a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou de origem proscrita, instrumentos de crimes ou outros elementos de convicção, e independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse daqueles objetos ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (arts. 240, § 2º, e 244). 



    2 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a fuga repentina de um suspeito de estar praticando um crime, ao avistar a guarnição policial, constitui fato marcante e objetivo, controlável pelo Judiciário, que pode autorizar a busca pessoal (HC n. 877.943, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 18/4/2024).



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CASAL FLAGRADO TRANSPORTANDO MATERIAL ENTORPECENTE NO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS POR TERMO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO APARELHO TELEFÔNICO DO CORRÉU QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS A RESPEITO DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE COM O COMÉRCIO PROSCRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O MATERIAL ENTORPECENTE PERTENCERIA APENAS AO COMPANHEIRO DA RÉ INVEROSSÍMIL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Comprovado, pelos relatos uníssonos e coerentes dos policiais militares que atuaram na ocorrência, por termo de apreensão, laudo pericial e diálogos telefônicos, que a acusada e o seu companheiro, em união de desígnios, promoveram o transporte de substância entorpecente para fins comerciais, irretocável a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ESTUPEFACIENTES EVIDENCIADA COM SEGURANÇA. CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE, ALÉM DE NÃO DEMONSTRADA, NÃO DESCARACTERIZARIA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TIPIFICAÇÃO ESCORREITA.



    1 Os critérios para diferenciar as condutas do art. 28 e do art. 33, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 foram estabelecidos pelo legislador ordinário no § 2º do art. 28: ‘Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente’.



    2 A condição de usuário, por si só, não é capaz de inocentar o agente do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois, como demonstra a práxis, é comum que usuários comercializem substância entorpecente, inclusive, para manter o próprio vício. 



    ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME E DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO APARELHO TELEFÔNICO DO CORRÉU QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA ACUSADA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA COM SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA MINORANTE INVIÁVEL. 



    A existência de ação penal em curso pela prática de delito mediante o mesmo modus operandi, somada aos diálogos extraídos do aparelho telefônico do corréu - os quais evidenciam, estreme de dúvidas, que a acusada praticava o comércio de drogas de forma profissional e reiterada -, constituem fatores idôneos ao afastamento da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 95, p. 1-2).



    Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente não foram conhecidos (eDOC 99, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 103, p. 1-8).



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 102, p. 1-6). 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 106-107). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 111, p. 1-2) e do agravo em recurso especial (eDOC 110, p. 1-4).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.044.529/SC (eDOC 130, p. 1-4), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pela ora recorrente (eDOC 147, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 154, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 103, p. 1-8), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, consoante consignou a legítima decisão ora agravada, da qual transcrevo:



    “(...)



    Passo ao juízo preliminar de admissibilidade do recurso.



    Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente não indicou de forma precisa o dispositivo constitucional violado, requisito imprescindível à compreensão da controvérsia jurídica. 



    A citação de passagem de artigos legais, isoladamente, não basta para demonstrar a contrariedade à lei federal ou a divergência jurisprudencial, sendo necessário o apontamento preciso do dispositivo tido por violado, além da exposição das razões respectivas. 



    Recurso não admitido.” (eDOC 107, p. 1; grifos originais)



    Nesse sentido, menciono: ARE 1.526.019 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 7.2.2025; ARE 1.428.807 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 16.5.2023; ARE 1.162.348 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.431.050/CE, por mim relatado, DJe 30.5.2023; ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; ARE 1.379.316 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.6.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente